Tribunal: TJPA
Processo: 0803837-97.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0803837-97.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

SUSCITADO: 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2° DA LEI N.º 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O conflito sob análise pretende a verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE COBRANÇA DE COBRANÇA DE IPTU.

2.

Nos termos da Lei n.º 12.153/2009, restam definidos os parâmetros para que a demanda possa ser processada e julga perante vara do juizado especial, e pelo que se apura dos autos o valor da ação não ultrapassa 60 salários-mínimos e não trata de matéria que afasta a análise pelo juizado especial.

3.

Destarte, conheço do Conflito Negativo de Competência, para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial de Fazenda de Belém para o processamento e julgamento do feito, nos termos da fundamentação.

Acordam
os Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito público, por unanimidade, em
CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA E DAR-LHE PROVIMENTO
para declarar a competência do juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda de Belém para processar e julgar o feito.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte três .

Esta Sessão foi presidida pelo Exm°(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima .

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, figurando como suscitado o juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Inexistência de Débito com Pedido de Reparação de Danos Morais.

A ação anulatória de inexistência de débito fora ajuizada perante à 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. Sendo que, houve decisão declinando da competência para uma das Varas de Execução Fiscal de Belém, pois a ação versa sobre matéria fiscal e, por tal razão, não se adequa ao que disciplina o art. 2º, da Lei n.º 12.153/2009 (Id.
14902036).

Os autos foram redistribuídos, e coube ao Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que suscitou o Conflito Negativo de Competência, aduzindo que, de fato, a
1ª Vara de Execução Fiscal de Belém possui competência absoluta para julgar os feitos execução fiscal promovida pelo Município de Belém, mas que o juizado especial da capital tem, nos termos do art. 2, §4º, da Lei n.º 12.153/2009, competência absoluta para processar e julgar Ação Anulatória decorrente de débito fiscal.

Assim,
por distribuição, vieram os autos do Conflito de Competência para minha relatoria.

Apesar de devidamente cientificado, o Juízo suscitado não prestou informações (Id. 1051).

O Representante do Ministério Público manifestou-se pela competência do Juízo suscitante – 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, passando a apreciá-lo.

Após análise dos autos, verifica-se que o conflito em questão trata sobre a competência para processar e julgar a Ação Anulatória de débito fiscal cumulada com indenização por dano moral, na qual o autor pretende o reconhecimento de que não é o responsável pelo pagamento de IPTU cobrado pelo município, em relação ao imóvel localizado na Tv. Lomas Valentina, n.º 25-C, bairro Sacramenta, Belém-PA, CEP 66.083-390.

Impende consignar que a referida Ação Anulatória, de fato, tem valor da causa inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos, o que justificou o seu manejo perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.

Ademais, averiguo que o motivo que ensejou o declínio da competência para uma das Varas de Execução Fiscal da Capital é o fato de a demanda versar sobre matéria fiscal.

Nesse sentido, entendo que, a Lei n.º 12.153/2009 definiu taxativamente no artigo 2º, §1º, quais matérias não estão sujeitas à competência do juizado especial, sendo que não há impedimento para o processamento e julgamento de ação anulatória de débito fiscal. Veja-se:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Além disso, importante consignar que a Resolução n.º 14/2014-GP, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seguindo as diretrizes da mencionada norma, trata sobre a competência absoluta dos juizados especiais.

Art. 2º O Juizado Especial da Fazenda Pública integra o Sistema dos Juizados Especiais e terá a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos da Lei Federal nº 12.153/2009.

Art. 4º Após a implementação do Juizado Especial, em face da competência absoluta (S.T.J – AgRg 384682 SP 2013/0273171-0), todas as novas causas propostas pelas pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 5º da Lei nº 12.153/2009, cujos valores individuais não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, tramitarão com exclusividade nessa nova Unidade Judiciária, excluindo a competência das Varas de Fazenda Pública.

Portanto, é possível concluir que é da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento de ações desta natureza, não havendo motivos que ensejem a declinação de competência pelo juizado especial da fazenda para o Juízo da Fazenda Pública da Capital.

Nesse condão posiciona-se a jurisprudência:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL E, VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO COMPETÊNCIA. VALOR E MATÉRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. LEI 12.153/2009. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA DE BELÉM.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém contra o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário.

2. Em seu art. 2º a Lei 12.153/2009 estabelece dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. A própria legislação que instituiu o Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito dos Estados define as causas de exclusão de sua competência, não sendo possível identificar na hipótese qualquer tipo de enquadramento nas excludentes (§1º do art. 2º, da Lei 12.153/2009).

4. É da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento de ações desta natureza, propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém (Resolução 018/2014-TJEPA). Destarte, tendo sido ajuizada a ação originária após a criação do Juizado Especial, não há motivos para a declinação de competência realizada pelo juízo suscitado, que nos termos da lei se orienta pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade, competindo-lhe processar e julgar feitos de menor complexidade. Precedentes.

5. Na esteira do parecer ministerial, Conflito Negativo de Competência Conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, o Juizado Especial de Fazenda de Belém. À UNANIMIDADE.

(3713931, 3713931, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-09-08, Publicado em 2020-09-30)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0844494-56.2019.8.14.0301 EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL BELÉM SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 2° E 5° DA LEI 12.153/2009.

I - A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA.

II - A Ação em referência tem por objeto a existência de crédito referente ao ISSQN- Imposto sobre serviços de qualquer natureza, inscrito em Certidão de Dívida Ativa de nº 012.861/2018, no valor de R$ 458,70 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos).

III - É absoluta a competência das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, disposta na Lei 12.153/2009.

IV - O art. 2° da Lei 12.153/2009 estabelece dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, conseque ntemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. V - Conforme já informado, é válido mencionar que a ação de origem se trata de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA, sem qualquer notícia de ajuizamento de ação de execução fiscal, ou seja, não se enquadra na hipótese prevista no art. 2° §1° da Lei n° Lei 12.153/2009, que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. VI – Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Fazenda de Belém, nos termos da fundamentação.

(6638178, 6638178, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-09-28, Publicado em 2021-11-19)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito e
DECLARO
a competência do
Juízo de Direito da Vara do

2º Juizado da Fazenda Pública da Capital
para processar e julgar a Ação Anulatória (Processo n.º 0801984-91.2020.8.14.0301).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/03/2023